Tribunal: TJDFT
Processo: 0722541-84.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722541-84.2018.8.07.0001 RECORRENTE: AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. RECORRIDAS: CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A., BREITENER JARAQUI S.A. e BREITENER TAMBAQUI S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO DE SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PRODUTOR INDEPENDENTE DE ENERGIA – PIE. DIVERGÊNCIA NO VALOR DA POTÊNCIA CONTRATADA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PRESUNÇÃO DA QUITAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DAS DEMANDANTES PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Hipótese de cobrança da diferença de valores pagos a menor no âmbito de contrato de suprimento de energia celebrado na modalidade Produtor Independente de Energia –PIE, nos termos na Lei no 12.111/2009 e regulamentado pela Resolução Normativa no 477/2011 da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL. 2. Os contratantes devem observar os princípios da probidade e da boa-fé tanto na fase pré-contratual bem como durante o período de sua execução, nos termos do art. 422 do Código Civil. 3. No caso em deslinde, os pagamentos efetuados como contraprestação pelo serviço de suprimento de energia foram procedidos com base nos valores constantes do "Atesto de Faturamento". Ou seja, a ausência de notas fiscais ou de faturas não impediu que as rés procedessem ao pagamento pelos serviços prestados pelas demandantes, ainda que exista discussão a respeito da integralidade, ou não, dos pagamentos. Assim, viola o dever de boa-fé contratual a conduta das rés em exigir a emissão de notas fiscais apenas em relação aos valores controvertidos, sendo notória a prática recorrente, no âmbito das relações comerciais estabelecidas entre os negociantes, a realização do pagamento com base nos valores constantes no referido "Atesto de Faturamento". 4. A quitação é ato jurídico stricto sensu por meio do qual há o reconhecimento, pelo credor, do adimplemento da obrigação pelo devedor. 4.1. De acordo com o acervo probatório coligido aos autos, verifica-se que as demandantes exerceram a pretensão, no plano substancial, de cobrar os valores faturados a menor antes do ajuizamento da ação, razão pela qual não pode ser acolhida a alegada presunção do pagamento e quitação das prestações anteriores nos termos do art. 322 do Código Civil. 5. Apelação interposta pelas demandantes conhecida e provida. Sentença reformada. 6. Recursos interpostos pela primeira e segunda rés prejudicados. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 41, 54 e 66, todos da Lei 8.666/1993, ao argumento de que seria imprescindível a emissão de notas fiscais, cabendo às ora recorridas comprovarem as datas de emissão e apresentação das faturas de suprimento de energia, bem como o momento em que estaria caracterizada a suposta inadimplência. Salienta que só se caracteriza a eventual inadimplência contratual, o atraso de 60 (sessenta) dias do vencimento da fatura, sendo imprescindível a comprovação da data do vencimento, e que a mensagem de e-mail não supriria qualquer necessidade de notificação. Afirma que deve ser observado o princípio do pacta sunt servanda. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DÉCIO FREIRE, OAB/DF 1.742-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 41, 54 e 66, todos da Lei 8.666/1993, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria imprescindível o revolvimento de cláusulas editalícias e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, deixou a recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão guerreado no sentido de que “Com efeito, (....) as mensagens reciprocamente enviadas por meio de correio eletrônico (fls. 1-3, Id. 7962843) entre os representantes das autoras e da primeira ré (...) não foram impugnadas pelas sociedades anônimas rés em relação à eventual ausência de autenticidade ou veracidade” (ID 9592294). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior já firmou orientação no sentido de que “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1577595/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono DÉCIO FREIRE, OAB/DF 1.742-A. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027